Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603697-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0603697-58.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/05/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual - Partido Social Democrático - PSD
- ELEIÇÕES 2022
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERENTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RESPONSÁVEL)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
MARCIO FERNANDO NUNES (RESPONSÁVEL)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136354
15/10/2024
21:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.944

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603697-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RESPONSÁVEL: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RESPONSÁVEL: MARCIO FERNANDO NUNES
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a : D I R E I T O E L E I T O R A L .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . A T R A S O N O E N V I O D E
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S .
R E C E B I M E N T O D E D O A Ç Õ E S
IRREGULARES. OMISSÃO DE NOTAS
FISCAIS. DESTINAÇÃO INSUFICIENTE
DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA COTAS
RACIAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO
PARA ABERTURA DE CONTA. EMISSÃO
DE RECIBOS APÓS A ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE
CAMPANHA. REALIZAÇÃO DE EVENTO
SEM COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL. DOAÇÕES RECEBIDAS E
GASTOS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL,
MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
Num. 44136354 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

I. CASO EM EXAME

Prestação de contas do Diretório Estadual
do Partido Social Democrático (PSD)
referente às eleições de 2022, envolvendo
diversas irregularidades na arrecadação e
utilização de recursos financeiros, entre
elas atraso no envio de relatórios
financeiros, recebimento de doações
i r r e g u l a r e s , o m i s s ã o d e n o t a s
fiscais, destinação insuficiente do Fundo
Partidário para cota de candidaturas de
pessoas negras, extrapolação do prazo
para abertura de conta bancária, emissão
de recibos após a entrega da prestação de
contas final, realização de evento sem
prévia comunicação à Justiça Eleitoral e
recebimento de doações e gastos
realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há várias questões em discussão: (i)
verificar se o atraso no envio dos relatórios
financeiros configura irregularidade que
justifique a desaprovação das contas; (ii)
determinar se o recebimento de doações
em desacordo com a legislação eleitoral
compromete a regularidade das contas; (iii)
avaliar a existência de omissão de notas
fiscais e sua implicação para a prestação de
contas; (iv) analisar a destinação
insuficiente do Fundo Partidário para
candidaturas de pessoas negras e suas
consequências na prestação de contas; (v)
determinar se a comercialização de bens
sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral
caracteriza irregularidade passível de
desaprovação das contas; (vi) avaliar o
impacto da omissão de doações e gastos
em data anterior à prestação de contas
parcial na regularidade das contas e (vii)
decidir sobre a aprovação das contas com
ressalvas em face das inconsistências
constatadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso no envio de relatórios financeiros
Num. 44136354 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

de campanha, embora tenha ocorrido, não
prejudica o bem jurídico tutelado pela
norma, caracterizando-se como vício de
natureza formal, insuficiente para justificar a
desaprovação das contas de forma
individual.

O recebimento de doações financeiras por
meio diverso de transferência eletrônica ou
cheque cruzado e nominal, no montante de
R$ 15.000,00, compromete a transparência
e a confiabilidade das contas, configurando
irregularidade grave.

A incompatibilidade do valor total doado
pelo doador originário com o valor
transferido para outros prestadores de
contas, no montante de R$ 16.000,00,
indica a ausência de consistência e
confiabilidade nas informações relativas a
doações indiretas, frustrando a identificação
das verdadeiras fontes de financiamento da
campanha eleitoral.

A omissão de notas fiscais relativas a
gastos não registrados na prestação de
contas do exercício financeiro de 2022
indica a utilização de recursos de origem
não identificada, configurando quebra de
confiabilidade dos dados declarados.

A destinação insuficiente de recursos do
Fundo Partidário para a cota de
candidaturas de pessoas negras, embora
de valor ínfimo, caracteriza irregularidade
passível de ser analisada em conjunto com
as demais irregularidades identificadas.

A extrapolação do prazo para abertura de
conta bancária destinada ao recebimento
de doações para campanha e a emissão de
recibos após a entrega da prestação de
contas final, embora sejam irregularidades
formais, contribuem para a análise global
das contas.

A realização de evento sem prévia
comunicação à Justiça Eleitoral e o
recebimento de doações em data anterior à
prestação de contas parcial, mesmo
a t i n g i n d o v a l o r e s e l e v a d o s , s ã o
consideradas irregularidades formais e não
justificam a desaprovação das contas de
Num. 44136354 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

forma isolada.

In casu, a omissão de receitas e despesas
na prestação de contas parcial, ainda que
atinja valores elevados, caracteriza vício de
natureza formal e, individualmente, é
insuficiente para justificar a desaprovação,
sendo necessária a análise conjunta das
irregularidades para uma decisão final.

Não obstante o impacto percentual elevado
quanto às receitas totais de campanha -
19,89%, as circunstâncias identificadas no
caso permitem a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade
para fins de possibilitar a aprovação das
contas com ressalvas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Contas aprovadas com ressalvas.

Tese de julgamento:

O atraso no envio de relatórios financeiros
de campanha constitui vício formal e,
quando tomado de forma individual, é
insuficiente para justificar a desaprovação
das contas.

O recebimento de doações financeiras em
desacordo com a legislação eleitoral
configura irregularidade grave, que
c o m p r o m e t e a t r a n s p a r ê n c i a e
confiabilidade das contas.

A incompatibilidade entre o valor total
doado pelo doador originário e o valor
transferido para outros prestadores de
contas indica falta de consistência e
confiabilidade, prejudicando a identificação
das fontes de financiamento.

A omissão de notas fiscais relativas a
gastos de campanha não registrados
caracteriza quebra da confiabilidade dos
dados declarados.

A destinação insuficiente do Fundo
Partidário para a promoção de candidaturas
de pessoas negras constitui irregularidade,
ainda que de valor ínfimo, e deve ser
analisada em conjunto com as demais
Num. 44136354 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

irregularidades identificadas.

A realização de eventos sem prévia
comunicação à Justiça Eleitoral, ainda que
irregular, enseja apenas a aposição de
ressalva.

A omissão de doações e gastos na
prestação de contas parcial, mesmo
envolvendo valores elevados, quando
tomada de forma individual, é insuficiente
para a desaprovação.

Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 21, §1º; art. 32,
§1º, I; art. 8º, §1º, II; art. 19, §§ 3º e 4º-A;
art. 79, §1º. Código de Processo Civil, art.
373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF
nº 738, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Plenário, j. 05.10.2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de DIRETORIO ESTADUAL do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD, relativa às eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146958), as
finais, em 01/11/2022 (id. 43286339) e retificadas em 18/01/2023 (id. 43507120), com o
extrato apontando como receitas totais R$ 41.439.103,35, todas financeiras, e como
despesas totais contratadas R$ 41.467.565,22, com o registro negativo de sobras
financeiras no montante de R$ 28.461,87.

Publicado em 25/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43447893 e 43447894), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43455431).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43864043), referindo haver inconsistências nas contas.
Num. 44136354 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

Intimado, o prestador apresentou manifestação e documentos (id's 43872092
e ss.) e retificação das contas (id's. 43871845 e ss.).

Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer técnico
conclusivo (id. 43932366) com indicativo de desaprovação, apontando como
inconsistências remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.1, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.3, 8,
10, 11.1, 11.2, 11.4 e 12.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela "desaprovação das
contas, nos termos do art. 74, III, da Res. TSE n° 23.607/2019, determinando-se a
devolução de recursos ao Tesouro Nacional" (id. 43937050).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
Num. 44136354 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) Atraso no envio de relatórios financeiros de campanha - (item 1.1.1)

A unidade técnica identificou recursos arrecadados cujos relatórios
financeiros foram enviados a destempo para a Justiça Eleitoral.

Num. 44136354 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

Num. 44136354 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

A unidade técnica destacou que o atraso atingiu R$ 10.849.992,33, que
representa 26,18% do valor total das doações recebidas.

Devidamente intimado do parecer de diligências, o prestador sustentou
que "tais omissões não trouxeram nenhum prejuízo à fiscalização da Justiça Eleitoral,
tendo em vista que foram regularmente apresentadas na Prestação de Contas Final, logo,
caracterizadas meramente como irregularidade formal, ensejando apenas na aposição de
ressalva" (id. 43498067).

Alegou que não houve qualquer omissão nos atos e registros na prestação de
contas em exame, uma vez que foi apontada apenas a intempestividade da apresentação
dos relatórios.

Pois bem. O art. 47, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
Num. 44136354 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Nesse quesito, é importante destacar que esta Corte Regional firmou
entendimento, válido para as eleições 2022, que o atraso na comunicação de doação
oriunda de partido político não tem aptidão para conduzir à desaprovação, uma vez que o
financiamento partidário às candidaturas e aos partidos é esperado, não havendo prejuízo
à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a doação
informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que o atraso foi de
poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...)
[TRE/PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE em
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si só, a
desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...)
[TRE/PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE em 10/04/2023]

Assim, subtraindo-se do cômputo as doações efetuadas pelo partido
(diretórios nacional e estadual), bem como aquelas de doadores não identificados na
tabela destacada - em consulta ao SPCE foi possível constatar que se
configuram como "rendimentos de aplicação financeira" de recursos originários do FEFC,
ou seja, provenientes do partido -, observa-se que o atraso atingiu o montante de R$
213.000,00, correspondendo a 0,51% das receitas totais de campanha.

Em decorrência e em que pese a constatação dos atrasos, tem-se que não
houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das receitas do
partido, com destaque para a viabilidade da fiscalização concomitante -, somente
remanescendo o não atendimento da norma, o que, nessa hipótese específica,
caracteriza vício de natureza formal, de modo que, independentemente do impacto
percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação, ao menos tomado de forma
individual.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
Num. 44136354 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação
das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em
relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o
eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de
contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização
a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos
normativos quanto às informações sobre receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE em
22/06/2020, não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - percentual ínfimo do total de receitas da campanha -, tem-se que a
presente inconsistência poderia ser suprida mediante a aposição de ressalva; todavia, a
análise das irregularidades há de ser feita de forma global.

b) Recebimento de doações financeiras por parte de pessoas físicas ou
de recursos próprios, inclusive mediante financiamento coletivo, de valor igual ou
superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência
Num. 44136354 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

eletrônica ou cheque cruzado e nominal, entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação - (item 5.3)

A unidade técnica apontou irregularidade na percepção de recursos
financeiros de origem privada, uma vez que identificou que as doações acima elencadas
foram recebidas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação.

Nesse quesito, o prestador afirmou que "fato é que no extrato bancário
apenas aparece a informação de depósito online e o CPF de quem depositou, não sendo
possível prever ou confirmar, por essas informações, que houve depósito em dinheiro".

Acerca das doações financeiras, assim estabelece a legislação eleitoral no
art. 21, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;
(...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
Num. 44136354 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a
ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de
origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista
no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta
Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a
regularidade das contas decorrente da utilização dos recursos recebidos em
desacordo com este artigo será apurado e decidido por ocasião do
julgamento.
§ 6º É vedado o uso de moedas virtuais para o recebimento de doações
financeiras.
[não destacado no original]

In casu, constou no extrato bancário da conta de campanha do prestador que
as doações foram recebidas mediante "depósito online".

A circunstância de identificação do CPF dos doadores, por si só, não
assegura que os recursos então ingressos na conta corrente do prestador sejam
efetivamente provenientes dos doadores indicados. Ademais, o prestador não apresentou
qualquer documentação apta a provar que as doações não foram efetuadas em espécie.

Frise-se, ainda, que cabe ao prestador de contas apresentar a documentação
necessária, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo, evidentemente,
responsabilidade da Justiça Eleitoral produzir a prova favorável à parte.

No sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
INTEGRALMENTE ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS.
REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA
PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE. EMBARGOS
REJEITADOS.
(...)
3. A observância da forma prevista na legislação de regência para a
comprovação de despesas é ônus que recai sobre o prestador de
contas, não podendo ser presumida a regularidade dos gastos pela
Justiça Eleitoral a partir de elementos ausentes da documentação
apresentada.
Num. 44136354 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência.
(...)
[TRE/PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE em 17/10/2023, não destacado no original]

Por conseguinte, verifica-se a ocorrência de irregularidade grave, que
compromete a transparência e a confiabilidade das contas, uma vez que o depósito
identificado permite apenas constatar quem entregou o dinheiro na agência bancária, mas
não a verdadeira origem dos recursos, que permanece oculta, o que acaba por
impossibilitar a fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Em decorrência, a irregularidade se consubstancia em R$ 15.000,00, valor
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado, nos termos do art.
32, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

c) Valor total doado pelo doador originário na prestação de contas em
exame é incompatível com o valor total transferido para outros prestadores de
contas - (item 6.2)

Nesse quesito, a unidade técnica destacou que o partido juntou os
comprovantes de transferência eletrônica referente às doações recebidas de Thiago
Souza (ids. 43872099 e 43872100), Gilberto Lorenzi (id. 43872101) e Rachid Neto (ids.
43872102 e 43872103) e pontuou que a inconsistência permanece quanto ao total de R$
16.000,00.

O partido alegou que "as divergências encontradas entre a identificação das
Num. 44136354 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

doações e doadores originários nas doações recebidas de outros prestadores, não indica
necessária irregularidade na prestação de contas do partido, ora analisada. Isso porque, o
partido indicou corretamente os dados aos demais prestados. Porém, se os candidatos
lançaram em suas respectivas prestações de contas CPFs diferentes dos doadores
originários que haviam sido informados, não é possível ao partido responder por tal
divergência".

A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas doações
financeiras recebidas de outras candidatas ou de outros candidatos ou
partidos políticos;

Pois bem.

No caso, verificou-se que o valor total doado pelo doador originário na
prestação de contas em exame é incompatível com o valor total transferido para outros
prestadores de contas, tendo sido identificada divergência quanto ao verdadeiro doador
originário no montante de R$ 16.000,00.

Nesse sentido, permanecem as inconsistências, consideradas como
irregularidades, por denotarem a ausência de consistência e confiabilidade nas
informações relativas a doações indiretas e à correspondência de informações dos
doadores originários.

Assim, restou frustrada a identificação das verdadeiras fontes de
financiamento da campanha eleitoral, o que impediu o controle pela Justiça Eleitoral sobre
a legalidade e observância dos limites de doação pelos doadores originários.

Por fim, por se tratarem de doações a outros candidatos e partidos sem a
devida identificação do verdadeiro doador originário, a quantia que sobeja ao valor da
doação originária configura recurso de origem não identificada, devendo ser transferido
ao Tesouro Nacional, a teor do disposto no artigo 32, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

d) Omissão de notas fiscais - (item 7.3)

Consta do parecer conclusivo:

Num. 44136354 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

A unidade técnica manteve a inconsistência apenas em relação "ao gasto no
valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) referente à nota 2452, emitida por HELPCELL
COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, vez que o gasto não foi registrado na
prestação de contas anual do exercício financeiro de 2022 do Diretório Estadual prestador
de contas" - id. 43932366.

Devidamente intimado acerca do parecer de diligências, o partido
argumentou: "As supostas omissões de despesas constantes no item 4.3, tratam-se, em
verdade, de gastos mensais do partido (não eleitorais), sem qualquer relação com as
eleições, conforme comprovam os documentos em anexo, e são lançadas na respectiva
prestação de contas anua".

Consultando a referida nota fiscal, observa-se que continua ativa na base da
Secretaria da Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte conteúdo:

Num. 44136354 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

Conforme pontuado pela unidade técnica, o referido gasto não foi registrado
na prestação de contas do exercício financeiro de 2022 do Diretório Estadual prestador de
contas. Desse modo, a afirmação do prestador de que a despesa em questão seria
lançada na prestação de contas anual do partido não se sustenta.

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação da parte é manifestamente insuficiente.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e
do pagamento correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos
recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das
contas oficiais de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de
receitas de origem não identificada.

Dessa forma, é de rigor a determinação de recolhimento de montante
equivalente ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
Num. 44136354 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
Num. 44136354 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
em 14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução distinta, mas
que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...)
[TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
Num. 44136354 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

S i n t e t i z a n d o o c o n t i d o n e s t e t ó p i c o , c o n s i d e r a - s e q u e
a nota fiscal identificada em procedimento de fiscalização, mas que não
foi declarada pelo partido, refere-se a serviço prestado em prol da campanha, tendo sido
quitada com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse
motivo, montante equivalente - R$ 120,00 - deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

e) O diretório do partido não destinou o valor mínimo do Fundo
Partidário relativa à cota de candidaturas de pessoas negras, contrariando a
decisão na Medida Cautelar proferida na ADPF nº 738/DF e o disposto nos §§ 3º e
4º-A, do art. 19 da Resolução TSE nº 23.607/2019 - (item 8)

Constou do parecer conclusivo:

O art. 19, § 3º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que:

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os
recursos do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios
anteriores.
[...]
§ 3º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, a
representação do partido político na circunscrição do pleito deve destinar os
seguintes percentuais relativos aos seus gastos contratados com recursos do
Fundo Partidário: ( Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I – para as candidaturas femininas o percentual corresponderá a proporção
dessas candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e
femininas do partido, não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento);
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
II – para as candidaturas de pessoas negras o percentual corresponderá à
proporção de:
a) mulheres negras e não negras do gênero feminino do partido; e (Incluído
pela Resolução nº 23.665/2021)
b) homens negros e não negros do gênero masculino do partido; e (Incluído
Num. 44136354 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

pela Resolução nº 23.665/2021)
(..)
§ 4º-A A regularidade da aplicação mínima dos percentuais mencionados nos
incisos I e II do § 3º deste artigo será apurada na prestação de contas da
representação do partido político na circunscrição do pleito. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 5º A verba do Fundo Partidário destinada ao custeio das campanhas
femininas e de pessoas negras deve ser aplicada exclusivamente nestas
campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de outras
campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada
pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 6º O disposto no § 5º deste artigo não impede: o pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a
transferência ao órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua
cota-parte em despesas coletivas, desde que haja benefício para campanhas
femininas e de pessoas negras. (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

Analisando o resumo da destinação de recursos do Fundo Partidário para a
cota de pessoas negras, de gênero masculino, do partido, tem-se que a agremiação
partidária destinou o valor de R$ 21,34, quando deveria ter empregado o valor mínimo de
R$ 47,61, havendo uma distorção de R$ 26,27.

A implementação de ações afirmativas de participação de pessoas negras na
política leva em consideração os valores constitucionais da cidadania e da dignidade
humana, em contraposição a toda e qualquer forma de discriminação, em atenção,
sobretudo, ao princípio da igualdade, também de esteio constitucional.

Neste sentido, o Pleno do Supremo Tribunal Federal referendou, em
05/10/2020, decisão liminar proferida na ADPF n.º 738 pelo Ministro Ricardo
Lewandowski, firmando o posicionamento de que a distribuição proporcional de recursos
entre candidatos negros e brancos deveria ocorrer já nas eleições de 2022.

Ainda, em 05/04/2022, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 117/2022,
que estabelece em seu art. 3º, que: “Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza,
inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos
que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores
mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta
Emenda Constitucional”.

Vejamos as alterações constitucionais:

“Art. 17.
(...)
§ 7º Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos
recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os
interesses intrapartidários.
§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da
Num. 44136354 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o
tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos
partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por
cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser
realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e
pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse
partidário."
Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados
aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres
ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos
pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições
subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de
prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não
tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda
Constitucional.
Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de
devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos
que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os
valores mínimos em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da
promulgação desta Emenda Constitucional.
Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 5 de abril de 2022.

Nesse sentido, os dispositivos da EC nº 117/2022 possuem aplicabilidade
imediata, cabendo ao Juízo Eleitoral tomá-los em consideração, de ofício ou a
requerimento da parte, haja vista se tratar de fato superveniente com influência no
julgamento do mérito surgido (ED–PC n. 0601236–02, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 17.6.2022).

No caso dos autos, na esteira da decisão do STF acima destacada, embora
constatada a falta de destinação de percentual mínimo do Fundo Partidário à promoção
de candidaturas de pessoas negras, entendo que o valor ínfimo da distorção não
comprometeu, por si só, a regularidade das contas em exame, de modo que deve ser
analisada em conjunto com as demais irregularidades identificadas.

Por fim, configurada a irregularidade, montante equivalente - R$ 26,27 - deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 19, § 9º, c.c. o 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

f) Extrapolação do prazo - 15/08/2022 - para abertura da conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha - (item 10)

Sobre o tema, o art. 8º, § 1°, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019
assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
Num. 44136354 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo
Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos, sendo permitida, a critério da
instituição financeira, abertura da conta também por meios eletrônicos, com a
utilização de: (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
(...)
II - os partidos que não abriram a conta bancária “doações para campanha”
até o dia 15 de agosto de 2022, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano das
eleições. (Vide, para as eleições de 2020, Res.-TSE nº 23.624/2020, art. 7º,
inciso III) (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)

Na espécie, o parecer técnico apontou que a conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha foi aberta em 17/08/2022, ou seja, 02 (dois)
dias após o prazo estabelecido na resolução.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE MANDATO
OUTORGADO A ADVOGADO. IRREGULARIDADE QUE NÃO PODE
CONDUZIR À DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE FEFC, FUNDO
PARTIDÁRIO E OUTROS RECURSOS. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATOS BANCÁRIOS APRESENTADOS PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 4 DIAS.
CURTO PERÍODO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E EFETIVA
ANÁLISE DAS CONTAS PELA JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
(...)
4. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019,
arts. 3º, I, “c” e 13), destinando-se a conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por 4 dias pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise
das contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
6. Aprovação com ressalvas.
[TRE/PR, PCE nº 060258384, rel. José Rodrigo Sade, DJE em 23/05/2023,
não destacado no original]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
Num. 44136354 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

RESSALVAS.
1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Estadual, no pleito de 2022.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.
3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por
um curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedente.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, PCE nº 060246341, rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, DJE em 09/05/2023, não destacado no original]

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.
1.1. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si
só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.
2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.
2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto
período pode ser ressalvado, desde que não comprometa a fiscalização
e a efetiva análise das contas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, PCE nº 060348367, rela. Flavia da Costa Viana, DJE em
15/05/2023, não destacado no original]

Nesse contexto, uma vez que o atraso se deu por apenas 02 (dois) dias, sem
ter ocasionado prejuízo à análise e à transparência das contas, tem-se que é possível
aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a presente
inconsistência possa ser suprida mediante a aposição de ressalva.

g) Emissão de recibos após a entrega da prestação de contas final -
(item 11.1)

A unidade técnica identificou a emissão de recibos após a entrega da
prestação de contas final.

Nesse quesito, o prestador sustentou que não obstante "os recibos tenham
sido emitidos após as eleições, cabe ressaltar que as respectivas doações haviam sido
Num. 44136354 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

previamente registradas no SPCE, no entanto, sem a informação do número dos recibos,
o que ocorreu posteriormente, sem alteração do registro das doações ou valores".

Pois bem. O relatório "Demonstrativo de receita financeira" apresenta a data
da emissão, o número e respectivos valores dos recibos eleitorais e, em cotejo com os
extratos das contas de campanha do prestador, foi possível verificar que a efetiva
arrecadação de receitas foi anterior à votação do 1º turno, conforme datas relacionadas
abaixo, excetuando-se apenas a doação de R$ 5.000,00, realizada por Vatison Mauro
Bratti, que ocorreu após o 1º turno das eleições, in casu em 25/10/2022.

Com efeito, é cediço que as doações são tratadas por diversos artigos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, inicialmente, quando envolve questões relativas à
emissão de recibos eleitorais, conforme art. 7º, §4º e art. 33, caput e §1º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
(...)
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
(...)
Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem arrecadar
recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos
exclusivamente para a quitação de despesas já contraídas e não pagas até o
dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas até o prazo de
entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.

Nesse quesito, esta Corte vem entendendo que:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. NÃO CONCOMITANTE COM
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS REALIZADAS. CONDUTA EM DESACORDO COM
A NORMA PREVISTA NO ART. 7°, §4° DA RESOLUÇÃO TSE n. 23.607
/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO Á REGULARIDADE DAS CONTAS E
Num. 44136354 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

F I S C A L I Z A Ç Ã O . A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. A emissão de recibos eleitorais deve ser realizada de forma concomitante
às doações estimáveis em dinheiro realizadas durante o período de
campanha, nos termos do regramento previsto no art. 7º, §4º da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Contudo, cabe ao órgão julgador ponderar se, no caso
concreto, a emissão tardia de recibos eleitorais afetou a regularidade das
contas e/ou a atividade fiscalizatória concomitante da Justiça Eleitoral.
2. Possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, vez que a irregularidade apontada representa percentual
módico em relação ao total de recursos de campanha.
3. Aprovação com ressalvas.
[TRE/PR, Prestação de Contas nº 0602844-49, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, DJE em 18/12/2023]

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ATRASOS NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUSTÂNCIAS. DOAÇÕES RECEBIDAS E GASTOS REALIZADOS
ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INFORMAÇÕES DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS
APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. RECEITAS ESTIMÁVEIS
ARRECADADAS DURANTE O PERÍODO ELEITORAL. FALHAS QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
(...)
4. Ainda que constatada a emissão de recibos eleitorais após a prestação de
contas finais, verifica-se que correspondem a receitas estimáveis em dinheiro
arrecadadas durante a campanha, devidamente comprovada nos autos, não
se constatando má-fé em sua emissão intempestiva.
5 Aprovação com ressalvas.
[TRE/PR, Prestação de Contas nº 0603319-05, rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, DJE em 16/12/2022]

Assim, tendo em vista que para nenhum dos casos a arrecadação ocorreu em
momento posterior à prestação de contas final e que não foi verificada a má-fé na
emissão intempestiva dos recibos, tem-se que a falha se caracteriza como meramente
formal, de sorte que gera apenas a aposição de ressalva.

h) Realização de evento sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral, em
desacordo com o disposto no art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 - (item
11.2)

O parecer técnico apontou que o partido registrou a realização de evento na
prestação de contas no dia 19/09/2022, porém, sem informações de gastos e receitas e,
ainda, sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral, em desacordo com o disposto no art.
Num. 44136354 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

30, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ao ser intimado para se manifestar acerca do evento, o partido alegou que
"houve equívoco no lançamento, pois ele não se destinava à arrecadação de recursos ou
comercialização de bens, razão pela qual não se enquadra no disposto no art. 30, inc. I,
da Resolução nº 23.607/2019. Ainda assim cabe informar que o evento foi realizado com
a doação prévia na conta 53194, o que permite a plena fiscalização dos recursos".

No ponto, esta Corte vem decidindo que não havendo informações da
existência de gastos ou de receitas, referida falha enseja apenas a aposição de ressalva.

No sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO
NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA. OUTROS RECURSOS.
DEVOLUÇÃO AO PARTIDO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
VÁLIDA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DOS RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. REGISTRO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS, PELO CANDIDATO, PORÉM, SEM PRÉVIA
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES
DE GASTOS E RECEITAS. FALHA FORMAL. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
6. A existência de registro de realização de eventos na prestação de
contas, pelo candidato, porém, sem prévia comunicação à Justiça
Eleitoral, viola o disposto no art. 30, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Não havendo informações da existência de gastos ou de receitas,
referida falha enseja apenas a aposição de ressalva.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao partido e ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 0602493-76, rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE em 20/11/2023, não destacado no original]

Nesse sentido, o referido apontamento enseja apenas a aposição de
ressalva, ante a ausência de elementos que sinalizem a existência de burla grave à
legislação.

i) Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época - (item 11.4)

Essa inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 44136354 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

Intimado da falha, o prestador alegou que "Quanto ao indicado no item 7.4,
verifica-se que, semelhante ao ocorrido no item 7.1, as doações haviam sido previa e
corretamente registradas, porém, sem a informação do número do recibo, os quais foram
incluídos no SPCE posteriormente, sem prejuízo da transparência das contas e
fiscalização da Justiça Eleitoral." - id. 43872092.

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Esta Corte Regional firmou entendimento pacífico para as eleições 2022, que
o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão para
conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
Num. 44136354 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...)
[TRE/PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE em
28/07/2023]

(...)
3. A omissão de receita na prestação de contas parcial é irregularidade grave,
mas pode ser superada quando tem pequeno impacto percentual em relação
ao total de receitas e quando o doador é o próprio partido. Precedentes.
(...)
[TRE/PR, PCE nº 060367597, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE
em 26/09/2023]

No caso dos autos, evidencia-se que a omissão de receitas na parcial,
conquanto atinja valor elevado (R$ 8.000.220,32), dada a peculiaridade de serem
originárias de partido político, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico
tutelado pela norma - transparência das receitas do partido, com destaque para a
viabilidade da fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da
norma.

Portanto, nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de
modo que, independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a
desaprovação, ao menos quando tomado de forma individual.

Sendo assim, na esteira dos entendimentos colacionados e consideradas as
circunstâncias específicas deste caso concreto, tem-se que é possível aplicar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a presente inconsistência
possa ser suprida mediante a aposição de ressalvas.

j) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época - (item 12)

Esta inconsistência foi assim descrita no parecer técnico conclusivo:

Num. 44136354 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

Num. 44136354 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

Num. 44136354 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

Num. 44136354 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

Num. 44136354 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

Instado a se manifestar sobre esse apontamento por ocasião do relatório de
diligências, o prestador alegou que (id. 43872092): “verifica-se que a maior parte das
divergências apontadas no item 8., refere-se às doações estimáveis aos candidatos que
foram registradas na prestação de contas final e não prejudicaram a análise e julgamento
das contas, conforme entendimento do TRE/PR".

A unidade técnica pontuou que a doação financeira no valor de R$
500.000,00 para a candidatura de CLOARA PINHEIRO LIMA foi informada na prestação
de contas parcial, de modo que deve ser excluída do cômputo acima.

Reiterando tudo quanto já dito no item "i" desta análise acerca da importância
da prestação de contas parcial como ferramenta de transparência, voltada a viabilizar o
voto consciente e a fiscalização concomitante, anota-se que, no caso concreto,
a falha envolvida - divergência no valor informado na prestação de contas parcial e na
final - atinge R$ 1.723.698,33 (diferença entre o valor declarado na parcial e na final),
que correspondem a 4,15% do total de despesas contratadas, que não é suficiente,
quando tomada de forma individual, para a desaprovação. Todavia, a análise deve ser
feita ao final, de forma conjunta com as demais irregularidades.

Análise conjunta da irregularidades:

Tópico Objeto
Valor (R$)
Impacto
Consequência
individual
a
atraso no
213.000,00
0,51% das Ressalva
Num. 44136354 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

envio de
relatórios
financeiros de
campanha -
(item 1.1.1)
receitas
b
recebimento
de doações
financeiras por
parte de
pessoas
físicas ou de
recursos
próprios,
inclusive
mediante
financiamento
coletivo, de
valor igual ou
superior a R$
1.064,10,
realizadas de
forma distinta
da opção de
transferência
eletrônica ou
cheque
cruzado e
nominal, entre
as contas
bancárias do
doador e do
beneficiário da
doação - (item
5.3)
15.000,00
0,04% das
receitas
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro Nacional
c
valor total
doado pelo
doador
originário na
prestação de
contas em
exame é
incompatível
com o valor
total
transferido
para outros
prestadores
de contas -
(item 6.2)
16.000,00
0,04% das
receitas
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro Nacional
d
omissão de
notas fiscais -
(item 7.3)
120,00
0,0003%
das
despesas
Irregularidade grave,
com recolhimento ao
Tesouro Nacional
e
O diretório do 26,27
0,00006% Irregularidade grave,
Num. 44136354 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

partido não
destinou o
valor mínimo
do Fundo
Partidário
relativa à cota
de
candidaturas
de pessoas
negras,
contrariando a
decisão na
Medida
Cautelar
proferida na
ADPF nº
738/DF e o
disposto nos
§§ 3º e 4º-A,
do art. 19 da
Resolução
TSE nº
23.607/2019 -
(item 8)
das
receitas
com recolhimento ao
Tesouro.
f
extrapolação
do prazo -
15/08/2022 -
para abertura
da conta
bancária
destinada ao
recebimento
de Doações
para
Campanha -
(item 10)
-
-
Ressalva
g
emissão de
recibos após a
entrega da
prestação de
contas final -
(item 11.1)
-
-
Ressalva
h
realização de
evento sem
prévia
comunicação
à Justiça
Eleitoral, em
desacordo
com o
disposto no
art. 30, I, da
Resolução
-
-
Ressalva
Num. 44136354 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

Não obstante o impacto percentual elevado quanto às receitas totais de
campanha - 19,89%, as circunstâncias peculiares identificadas no item "i" -
doações oriundas de partido político recebidas antes da data da entrega das contas
parciais, mas não informadas à época - permitem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para fins de possibilitar a aprovação das contas com
ressalvas.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona-se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas
que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor
absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má-fé do
prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível
aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR-REspe nº 448-31/PI, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...)
TSE nº
23.607/2019 -
(item 11.2)
i
doações
recebidas em
data anterior à
data inicial de
entrega da
prestação de
contas parcial,
mas não
informadas à
época - (item
11.4)
8.000.220,32 19,3% das
receitas
Ressalva
j
gastos
eleitorais
realizados em
data anterior à
data inicial de
entrega da
prestação de
contas parcial,
mas não
informados à
época - (item
12)
1.723.698,33 4,15% das
despesas
Ressalva

Total
8.244.246,59
(receitas)
1.723.818,33
(despesas)
19,89%
(receitas)
4,1%
(despesas)
Aprovação com
ressalvas, com
determinação de
recolhimento/devolução
de R$ 31.146,27
Num. 44136354 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

[TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE em
04/08/2022]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de 'tarifação do princípio dainsignificância' como valor
máximo absoluto entendido como diminuto
e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-
se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR-REspEL 0606989-14, rel.
Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...)
[TSE, AgRg no REspEl nº 060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE em
25/02/2022]

DISPOSITIVO

Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas do DIRETORIO ESTADUAL do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD,
relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento/devolução de R$
31.146,27 ao Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo 32, §§ 2º e
3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 17, § 9º, 32, § 3º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, da Resolução TSE nº 23.709/2022:

i) nos tópicos "b" e "c", a partir do termo final do prazo para recolhimento
voluntário ao Tesouro Nacional de valores provenientes de fontes de origem não
identificada;

ii) no tópico "d", a data da nota fiscal omitida;

iii) no tópico "e", a partir da data de ocorrência da aplicação irregular
da verba do Fundo Partidário - FP.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44136354 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603697-58.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: DIRETORIO
ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogado do(a) REQUERENTE:
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A -RESPONSÁVEIS: CARLOS ROBERTO MASSA
JUNIOR, MARCIO FERNANDO NUNES - Advogados dos RESPONSÁVEIS: PAULO MANUEL
DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565,
YANKA CRISTINE BARBOSA - PR106091, PATRICIA MARINHO DA CUNHA - PR74934,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136354 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/10/2024 21:12:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101521120902200000043086390
Número do documento: 24101521120902200000043086390
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 15:47:36